Tribunal: TJSP
Processo: 2242646-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da indenização relativa à desapropriação, haja vista que o recorrente não comprovou ser proprietário da área desapropriada – Sentença que reconheceu o direito dos herdeiros do compromissário comprador à indenização – Agravante titular de 4/5 dos referidos direitos hereditários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da indenização relativa à desapropriação, haja vista que o recorrente não comprovou ser proprietário da área desapropriada – Sentença que reconheceu o direito dos herdeiros do compromissário comprador à indenização – Agravante titular de 4/5 dos referidos direitos hereditários – Preenchidos os requisitos do art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 – Direito ao levantamento parcial do valor da indenização – Decisão alterada.
– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242646-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
EDSON ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242646-46.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11686
Voto no 11686
Agravo de Instrumento no 2242646-46.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Edson Alves (Justiça Gratuita)
Agravado: Município de Mogi das Cruzes
Interessados: José Felipe Vicente, Vicente Alves, Maria da Conceição Araújo, Armando de
Jesus Valada
MM. Juiz: Bruno Miano Machado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESAPROPRIAÇÃO

LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. Decisão que indeferiu
o pedido de levantamento da indenização relativa à
desapropriação, haja vista que o recorrente não comprovou ser
proprietário da área desapropriada Sentença que reconheceu o
direito dos herdeiros do compromissário comprador à indenização
Agravante titular de 4/5 dos referidos direitos hereditários
Preenchidos os requisitos do art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41
Direito ao levantamento parcial do valor da indenização Decisão
alterada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo ou ativo, interposto por Edson Alves contra a r. decisão de fl. 12 deste
instrumento, proferida nos autos de desapropriação, ajuizada pelo Município de Mogi das
Cruzes, que indeferiu o pedido de levantamento da indenização relativa à desapropriação,
haja vista que o correquerido não comprovou ser proprietário da área expropriada.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que “foi
definido que os direitos relativos a expropriação pertencem a Vicente Alves, e em
decorrência de seu falecimento, aos herdeiros. Ocorre, porém, que, tendo o Agravante
adquirido os direitos relativos a área, da qual foi tirada a parte expropriada, tais direitos
lhe pertencem, em razão da transferência [...] Se a posse é indenizável, não existe
qualquer dúvida quanto a indenização pela propriedade do bem, pois o Agravante
formalizou o titulo de propriedade da área promovendo a usucapião em seu nome” (fls.
3/5 sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242646-46.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11686
Pretende, com tais argumentos, a reforma da decisão
agravada, para que lhe seja deferido o levantamento do valor depositado (fls. 1/7).
Ausente pedido de efeito suspensivo ou ativo (fls. 123/124);
com contraminuta (fls. 129/132), os autos tornaram conclusos (fl. 133).
Eis o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, o processo originário, de ação expropriatória, na
qual o Município desapropriou as áreas descritas às fls. 19/25 deste instrumento, em
especial a “área I”, localizada na “Quadra 01 Loteamento Vila Brasileira”, que é parte do
lote 46, de propriedade de José Felipe Vicente (matrícula fls. 59/60).
Depositado o valor encontrado na avaliação prévia (fls.
30/31), e imitida a Municipalidade na posse da área (fl. 33), foi proferida sentença, nos
seguintes termos:
“[...] O imóvel expropriado está registrado no nome do Sr.
José Felipe Vicente. Todavia, consta como compromissário comprador da mesma área a
ser expropriada o Sr. Vicente Alves. Estando comprovado nos autos que este último é
falecido, foi citado o Sr. Edson Alves, que na qualidade de inventariante dos bens
deixados pelo de cujus, integrou a relação jurídica processual.
Em atenção ao documento acostado às fls. 261/262, qual
seja, o instrumento particular de compromisso de venda e compra, restou certo que o
imóvel desta demanda foi vendido ao Sr. Vicente Alves.
Vindo o compromissário comprador a falecer, seus
sucessores adquiriram os direitos decorrentes desta relação contratual, os quais se
fizeram representar pelo inventariante Edson Alves.
Não vislumbro outra decisão mais justa senão atribuir o
valor da indenização pela desapropriação aos sucessores legais do compromissário
comprador falecido, pois são estes os adquirentes dos direitos sobre o imóvel
expropriando. Tendo o proprietário realizado tal contrato de compromisso de compra e
venda, não faz mais jus à remuneração oferecida pela Municipalidade a título de
indenização. [...]
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242646-46.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11686
JULGO PROCEDENTE a ação, para o fim de incorporar o imóvel descrito na peça
exordial ao patrimônio da Municipalidade, mediante o PRÉVIO pagamento da
indenização no valor de R$ 2.295,36, valor válido para julho de 1.998, devidamente
corrigido, acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, a partir de novembro de
1.999, e juros moratórios de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado da sentença.”
(fl. 44/48 destaques nossos)
Insurge-se, pois, a parte agravante (correquerido), contra a
seguinte decisão interlocutória:
“Vistos.
Indefiro o pedido de levantamento formulado por Edson
Alves, uma vez que não comprovou ser proprietário da área desapropriada.
Intime-se.” (fl. 12 d. n.).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar se é cabível deferir o
levantamento do valor da indenização do imóvel expropriado, depositado nos autos, em
favor de Edson Alves. Tal pretensão se estriba em duas alegações: a) “o Agravante
formalizou o titulo de propriedade da área promovendo a usucapião em seu nome” (fl. 5
sic); e b) “tendo o Agravante adquirido os direitos relativos a área, da qual foi tirada a
parte expropriada, tais direitos lhe pertencem, em razão da transferência” (fl. 3 sic).
Com relação ao levantamento do montante depositado a
título de indenização, dispõe o artigo 34, do Decreto-lei no 3.365/1941:
“Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante
prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais,
com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada
sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242646-46.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11686
interessados a ação própria para disputá-lo.” (d. n.)
Ocorre que Edson, ora agravante, não demonstrou ser o único
titular da indenização relativa à área expropriada, na condição de herdeiro de Vicente
Alves compromissário comprador do imóvel em questão e reconhecido, no título judicial,
como proprietário da área de forma a fazer jus ao levantamento da totalidade do valor
depositado nos autos.
Isso porque, a documentação apresentada é insuficiente para
tanto.
Inicialmente, destaca-se que a desapropriação atingiu apenas
parte do lote no 46, da Quadra 01, do Loteamento Vila Brasileira (fls. 26, 40 e 93 deste
instrumento), sendo que a área restante do referido lote foi objeto de usucapião promovido
por Edson (fls. 117/121 deste instrumento), o que gerou, inclusive, a abertura de nova
matrícula, de no 73.207 (documentos de fls. 59/60 deste instrumento).
Já, em relação à parte expropriada, a documentação relativa
ao inventário de Vicente Alves, além dos instrumentos particulares de fls. 98/100 deste
instrumento (relativos aos direitos dos herdeiros Milton Alves, José Hermenegildo Alves e
Dionísio Alves), é insuficiente para demonstração de aquisição, por parte de Edson, dos
direitos hereditários, relativos à área expropriada, de todos herdeiros de Vicente Alves,
inexistindo demonstração da aquisição dos direitos da herdeira Heliete (fl. 16), mencionada
pelo próprio agravante no pedido que restou indeferido pela r. decisão agravada (fls. 15/18
deste instrumento).
Na própria sentença da ação de usucapião (fls. 117/120 deste
instrumento), consta que Edson, diante da aquisição dos direitos hereditários de outros
herdeiros, tornou-se titular de 4/5 do imóvel (fl. 117).
Sendo assim, considerando que o agravante demonstrou ser o
titular de 4/5 dos direitos hereditários de Vicente Alves repita-se, compromissário
comprador reconhecido pelo título judicial como sendo o proprietário da área expropriada
atendido o requisito da titularidade da área e atendidos os demais requisitos do artigo 34
do Decreto-lei 3.365/41 (fl. 58 deste instrumento), tem direito ao levantamento de 4/5 do
valor da respectiva indenização, que se encontra depositado nos autos.
Destarte, impõe-se o provimento parcial do recurso e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242646-46.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11686
reforma da r. decisão agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de deferir o levantamento de 4/5 do valor da indenização em favor
agravante Edson, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator